Tribunal: STF
Processo: Rcl 56810
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em favor de Robson Tagore de Jesus e Gesiel Monteiro Constantino pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina contra decisão proferida pelo Tribunal local, que “dessobrestou o recurso extraordinário e negou seguimento ao recurso extraordinário, no que se refere ao TEMA 150/STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a", no Código de Processo Civil”.



    Em síntese, os reclamantes aduzem o seguinte:



    “Com efeito, não é possível no presente momento estabelecer que o caso concreto se adequa ou não a tese proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 150, uma vez que é possível que haja uma alteração na tese proferida que venha a ser benéfica ao reclamante. 



    Há no caso um exercício de futurologia do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que mesmo sem saber a tese consolidada a respeito dos antecedentes e sua perpetuidade aplica a tese antes do trânsito em julgado do leading case. 



    Ademais, há, pois, a verdadeira necessidade de garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no que tange ao Tema 150, visto que, em não havendo suspensão do trânsito em julgado e ocorrendo modificação da tese aprovada por meio do julgamento dos embargos de declaração pendentes, não se aplicará o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado.“



    Por esse motivo, entendem que:



    “A fumaça do bom direito encontra-se nos argumentos supramencionados que demonstram, cabalmente, que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça corre o risco de afrontar a autoridade do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 150, bem como que o Tribunal de Justiça não respeitou o trânsito em julgado do leading case ora em debate e, assim, violou a presunção de inocência. 



    Ademais, o perigo na demora do pedido é nítido, vez que passado o tempo, haverá o trânsito em julgado em desfavor do acusado supra elencado, de modo que eventual modificação ou reforma favorável da tese debatida no Tema 150 não lhe surtirá efeitos, sendo caso claro de necessidade de se proferir uma decisão cautelar. 



    De outro lado, há que se lembrar que não há irreversibilidade da medida no ponto em que caso mantida a tese até então fixada no âmbito do Tema 150, o acusado cumprirá a pena que lhe foi aplicada, ao passo que, sob outra ótica, a não concessão da medida liminar lhe acarretará ônus se houver modificação da tese do Tema 150 por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, visto que já terá ocorrido trânsito em julgado na pretensão acusatória que lhe pende. Portanto, preenchidos os requisitos (fumus boni iuris, periculum in mora e reversibilidade da medida), é necessária a CONCESSÃO LIMINAR ORA POSTULADA a fim de determinar o sobrestamento do andamento do processo 0009189-69.2018.8.24.0020 até o trânsito em julgado do RE 593818/SC – Tema 150.”



    Ao final, requerem:



    1) Seja conhecida a presente reclamação constitucional com o seu respectivo seguimento; 



    2) Seja concedida medida liminar a fim de determinar o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado RE 593818/SC – Tema 150; 



    3) Seja intimado o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para prestar informações; 



    4) Seja intimado a Procuradoria-Geral da República para apresentação de parecer; 



    5) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de determinar o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado RE 593818/SC – Tema 150, ocasião em que já se terá julgado os embargos de declaração que podem modificar a tese proposta; 



    6) Sejam observadas as prerrogativas funcionais da Defensoria Pública previstas no art. 46, I, da LCE nº 575/2012, em especial os prazos em dobro, a manifestação por cotas e a intimação pessoal mediante entrega dos autos com vistas.”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida, tendo em vista que o ato reclamado, ao menos à primeira vista, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Por fim, verifico que os reclamantes deixaram de indicar o valor da causa na petição inicial. 



    É caso de ofensa direta aos artigos 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Após, solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Cumpridas as diligências, dê-se vista à PGR.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente